Tribunal: TJDFT
Processo: 0036720-35.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0036720-35.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S/A EMBARGADO: GENILSON RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O MAPRE VIDA S/A, opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido por esta egrégia Turma que, por unanimidade, deu parcial provimento aos Embargos de Declaração opostos pela parte embargada, nos termos da decisão abaixo ementada: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. IPA. FIXAÇÃO. INDENIZAÇÃO. GRAU DE INVALIDEZ. PARÂMETRO. TABELA SUSEP. EMBARGOS MONITÓRIOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. APRIMORAMENTO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ESCLARECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional. 2. Embora o percentual indenizatório determinado no acórdão tenha sido aquele indicado pelo médico assistente da parte ré, tal circunstância não macula a decisão recorrida, porquanto trata-se de meros cálculos aritméticos, cuja fórmula encontra-se esclarecida no laudo médico oficial. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para prestar esclarecimentos.” Em suas razões recursais (ID 640134157), a recorrente alega, em síntese, omissão no julgado, ante a ausência de manifestação acerca do índice de correção monetária aplicável ao caso. Aduz que “conforme o artigo 406 do Código Civil, na redação original, quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.” Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 54407121). É o simples relatório. DECIDO unipessoalmente. Como sabido, não se conhece de recurso no qual não haja impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Trata-se do princípio da dialeticidade ou dialogicidade, a estabelecer a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Na hipótese, as razões recursais do embargante estão dirigidas à omissão do Julgado no tocante ao índice de correção de correção monetária aplicável à questão, bem como acerca da impossibilidade de cumulação da correção monetária com a taxa Selic. Entretanto, tais questões sequer foram objeto dos Embargos de Declaração opostos pelo embargado, o qual versa unicamente sobre o percentual da indenização securitária. Oportuno ressaltar, ainda, a matéria não foi objeto das Apelações interpostas pelas partes. Assim, o recurso é defeituoso, por não dialogar com a decisão atacada, fundando em matéria totalmente dissociada daquela tratada no ato processual recorrido. Constato, portanto, clara violação ao princípio da dialeticidade recursal, tornando o instrumento recursal formalmente irregular. Além disso, conforme jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, "a oposição tempestiva de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para que a outra parte igualmente oponha embargos ao mesmo julgado. Precedentes" (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.829.862/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 15/6/2021). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator